Tribunal: TCU
Processo: 007.448/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5605/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.448/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celeste Ines Santoro (XXX.383.537-XX); Cristina Ayumi da Rocha Rodrigues (XXX.856.609-XX); Diesson Anversa Pujol (XXX.005.000-XX); Enio Alexandre Gomes Bezerra da Silva (XXX.206.204-XX); Glauber Costa Assuncao (XXX.939.351-XX); Marcos Moreira (XXX.337.931-XX); Nilson Levi Zalewski de Souza (XXX.610.800-XX); Patricio Antonio Barbosa da Silva (XXX.437.944-XX); Ricardo Figueiredo de Oliveira (XXX.003.677-XX); Tiago Vieira Silva (XXX.206.370-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.